Tribunal: STF
Processo: HC 231682
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Theison Salgado Holanda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (5 anos e 10 meses), tendo o acórdão condenatório, quando do julgamento do recurso de apelação, justificado a imposição do regime inicial fechado tão somente por se tratar de crime equiparado a hediondo. 



    Entretanto, considerada a quantidade da pena aplicada, é exigível do magistrado fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (semiaberto).



    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 972 da repercussão geral, fixou a tese de que “é inconstitucional a fixação ‘ex lege`, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”, a qual não foi observada no caso dos autos.



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA UNICAMENTE NA HEDIONDEZ DO CRIME. COMPLEMENTAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA OU EM ‘HABEAS CORPUS’. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Inteligência das Súmulas 718 e 719, ambos do STF.



    2. A insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em ‘habeas corpus’, ação de mão única voltada a tutelar o direito de locomoção. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 135.369 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    ’Habeas corpus’. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Regime inicial fechado para cumprimento de pena. 5. Pedido de fixação de regime aberto. Ré primária. Circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade ‘in abstrato’ do delito). 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. Manutenção do regime semiaberto em sede de agravo regimental. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 175.070 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Entendo, assim, que o acórdão do Tribunal de origem, ao fixar regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei exclusivamente com base na hediondez do delito, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



      



     3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal nº 0002158-34.2013.8.12.0011) que reexamine a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sem utilizar, como fundamento para agravá-lo, o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente